Tribunal: TJSP
Processo: 2124354-29.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Crédito Direto ao Consumidor - CDC
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-06-29
Data de publicação: 2024-06-29

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão "a quo" que determinou a manutenção da penhora da quantia de R$ 940,32 em conta do executado - Cabimento - Entendimento pacífico do STJ de que o art. 833, X, do CPC merece interpretação extensiva, de modo que impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO - Insurgência contra a decisão "a quo" que determinou a manutenção da penhora da quantia de R$ 940,32 em conta do executado - Cabimento - Entendimento pacífico do STJ de que o art. 833, X, do CPC merece interpretação extensiva, de modo que impenhorável a quantia de até 40 (quarenta) salários mínimos depositada em conta corrente, aplicada em caderneta de poupança ou outras modalidades de investimento, exceto quando comprovado abuso, má-fé ou fraude - Hipóteses excepcionais não demonstradas - Recurso provido para autorizar a liberação do valor constrito em proveito do agravante.